Tribunal: TJDFT
Processo: 0750868-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 69132040) que, na ação de execução fiscal (Processo n.o 0005266-38.1996.8.07.0001), indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD, nos seguintes termos: (...) A solicitação de informações ao Sistema INFOJUD a respeito das declarações de imposto de renda, sem a comprovação de esgotamento dos outros meios de pesquisa de bens, por ser medida de extrema gravidade, só deve ser autorizada de forma extraordinária, tendo em vista que é instrumento que implica na quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. Assim, Indefiro, por ora, o pleito fazendário, uma vez que, por se tratar de medida extrema, a pesquisa ao sistema INFOJUD com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição é possível apenas quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado, o que não ocorreu no presente caso. Intime-se. Nada sendo requerido, suspenda-se o feito nos termos do art. 40 da LEF. (...) Em suas razões recursais (ID 21801273), o Distrito federal alega que a decisão agravada é contrária aos princípios da economia, da celeridade processual e da cooperação. Aduz que se esgotaram os meios ao seu alcance para localizar bens em nome da empresa agravada para satisfação do crédito. Defende que “se o exequente não dispõe de outros meios para encontrar bens do executado, tendo esgotado todas as possibilidades ao seu alcance, o pedido não pode ser indeferido”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD. Não há preparo em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, em sede de cognição sumária, nesta via estreita do agravo de instrumento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito. De início, é importante notar que a realização de consultas realizada pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema informatizado INFOJUD, como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar o endereço do executado, entretanto, sem êxito. No caso dos autos, atento a tais postulados, verifica-se que o juízo a quo, ao longo de todo o processo de cumprimento de sentença, deferiu diversas consultas para localização de bens do devedor, via BACENJUD e RENAJUD. Diante da não localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso e, posteriormente, o banco agravante solicitou consulta ao INFOJUD. Todavia, como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, por intermédio de referido sistema acessa-se diretamente, na base de dados da Receita Federal, as declarações de Imposto de Renda dos contribuintes, cujos dados estão acobertados pelo sigilo fiscal e que somente pode ser quebrado em hipóteses excepcionais. Com efeito, há de se entender que agiu com acerto o magistrado ao indeferir o pedido de tal consulta, visto não estar demonstrado, prima facie, que o Distrito Federal, desde o deferimento das consultas anteriores, realizou novas diligências para a localização de bens da empresa agravada, quais sejam: consulta aos registros imobiliários e outros que justifiquem a adoção de providência excepcional. Assim, por ora, não vislumbro probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.